Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709031-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES GOMES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. JORNADA. REMUNERAÇÃO. TABELA. CARGA HORÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA COISA JULGADA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA ANTERIOR À DECISÃO COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 810. SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR PELO STF. RECURSO E AÇÃO RESCISÓRIA DA SENTENÇA COLETIVA NÃO PROTOCOLADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2. A análise da violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária deve passar pela averiguação de quando o título coletivo executado transitou em julgado. 3. O entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos não justifica a modificação do índice de correção, por ofensa à coisa julgada formada anteriormente ao precedente vinculante, máxime se a parte interessada não recorreu, tampouco protocolou ação rescisória, com o intuito de adequar o seu título executivo à decisão vinculante. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, sustentando que a turma houve por bem desprezar os percentuais previstos em relação às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado; b) artigo 509, § 2o, do CPC, afirmando que já houve liquidação do julgado, e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético; c) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e de direito aos honorários da fase de conhecimento, que podem ser adimplidos, sendo perfeitamente possível em cada cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 65619016 e ID 65618970). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em face da apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015